Tribunal: TJES
Processo: 0000613-42.2024.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Desobediência; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000613-42.2024.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RENATO DE JESUS e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000613-42.2024.8.08.0014 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: RENATO DE JESUS, TALISSON CAIK DE ASSIS PINTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PEDIDO DE ISENÇÃO OU REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. REJEIÇÃO. PLEITO DE ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL PARA O ABERTO. REINCIDÊNCIA. NEGATIVA. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. REINCIDÊNCIA EM CRIME DOLOSO E GRAVIDADE CONCRETA. INVIABILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por dois réus, condenados pela prática de crimes distintos. O primeiro réu foi condenado pelo crime de porte de arma de fogo com numeração raspada (art. 16, § 1º, da Lei nº 10.826/2003), buscando a isenção ou redução da pena de multa, sob alegação de hipossuficiência econômica. O segundo réu foi condenado pelos crimes de desobediência (art. 330 do CP) e direção sem habilitação gerando perigo de dano (art. 309 do CTB), pleiteando a fixação do regime inicial aberto ou, subsidiariamente, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Ambos os recursos visam a reforma da sentença condenatória, que fixou regime fechado para o primeiro e semiaberto para o segundo réu.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

(I) Definir se a alegada hipossuficiência econômica do réu, por si só, autoriza a isenção ou redução da pena de multa legalmente cominada no tipo penal. (II) Estabelecer se o réu reincidente, condenado à pena privativa de liberdade inferior a 4 (quatro) anos, pode ter o regime inicial alterado para o regime aberto. (III) Verificar se a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é cabível ao réu reincidente em crime doloso e diante da gravidade concreta dos fatos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A pena de multa possui natureza penal e cominação cogente, não podendo ser afastada ou reduzida abaixo do mínimo legal em razão de mera alegação de hipossuficiência econômica do réu. A condição financeira deve ser sopesada na fixação do valor do dia-multa, conforme o art. 60 do Código Penal, o que foi cumprido ao se fixar no mínimo de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo. A análise da real e absoluta impossibilidade de pagamento da multa penal, para fins de inexigibilidade, é matéria reservada ao Juízo da Execução Penal.

O regime inicial de cumprimento da pena, ainda que a condenação seja inferior a 4 (quatro) anos, não pode ser fixado no aberto para o réu reincidente. A reincidência é circunstância legal que obsta tal fixação, conforme a literalidade do art. 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal, e se coaduna com a gravidade concreta dos delitos praticados. O regime semiaberto é o adequado, em observância à reincidência e à Súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça, que exige circunstâncias judiciais favoráveis para a fixação do regime semiaberto ao reincidente.

A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é inviável por vedação legal, haja vista que o réu é reincidente em crime doloso, nos termos do art. 44, II, do Código Penal. Embora o § 3º do mesmo artigo preveja uma faculdade judicial, a medida não se mostra socialmente recomendável ou suficiente para a reprovação e prevenção dos crimes, ante o elevado grau de reprovabilidade e o desprezo demonstrado pela ordem legal e segurança de terceiros.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado do julgamento:
Recursos conhecidos e não providos. Sentença mantida em todos os termos.

Tese de julgamento:

A pena de multa, por ser sanção cumulativa de natureza penal e cogente, não pode ser decotada ou reduzida abaixo do mínimo legal em razão da alegada hipossuficiência econômica do condenado.

A análise da alegada impossibilidade de pagamento da pena de multa (hipossuficiência absoluta) compete ao Juízo da Execução Penal.

A reincidência impede a fixação do regime inicial aberto para o cumprimento de pena privativa de liberdade, ainda que a sanção seja inferior a 4 (quatro) anos.

É inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos quando o réu é reincidente em crime doloso e a medida não se revela socialmente suficiente para a reprovação e prevenção do delito, em face da gravidade concreta dos fatos.

Dispositivos relevantes citados:

Código Penal, art. 33, § 2º, alínea "c".

Código Penal, art. 44, II e § 3º.

Código Penal, art. 60.

Código Penal, art. 50.

Lei nº 10.826/2003, art. 16, § 1º.

Lei nº 9.503/97 (CTB), art. 309.

Súmula 269 do STJ.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no AgRg no AREsp: 2391999 MG 2023/0213908-6, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, 6ª Turma, j. 12.12.2023.

TJ-ES, APELAÇÃO CRIMINAL: 0000377-30.2023.8.08.0013, Relator.: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO, 2ª Câmara Criminal, j. não especificado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000613-42.2024.8.08.0014 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: RENATO DE JESUS, TALISSON CAIK DE ASSIS PINTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por

RENATO DE JESUS
e
TALISSON CAIK DE ASSIS PINTO
em face da sentença da 3ª Vara Criminal da Comarca de Colatina, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal.

RENATO DE JESUS foi condenado pela prática do crime previsto no art. 16, §1º, da Lei nº 10.826/2003 (porte de arma de fogo com numeração raspada), à pena de 4 (quatro) anos, 2 (dois) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 108 (cento e oito) dias-multa. Foi absolvido do crime de desobediência (art. 330 do CP).

TALISSON CAIK DE ASSIS PINTO foi condenado pelos crimes previstos no art. 330 do CP (desobediência) e no art. 309 do CTB (dirigir sem habilitação gerando perigo de dano), em concurso material, às penas de 6 (seis) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa. Foi absolvido da imputação de tentativa de lesão corporal contra agentes de segurança pública (art. 129, $\S 12$, c/c art. 14, II, do CP).

No recurso, a defesa de RENATO DE JESUS busca, em síntese, a isenção da pena de multa imposta ou, subsidiariamente, a sua redução ao mínimo legal permitido, sob a alegação de hipossuficiência econômica.

No recurso, a defesa de TALISSON CAIK DE ASSIS PINTO pleiteia a reforma do regime inicial de cumprimento da pena, buscando a fixação do regime aberto ou, subsidiariamente, a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos.

Em suas contrarrazões, o Ministério Público do Estado do Espírito Santo requer o conhecimento e não provimento de ambos os recursos.

Em seu parecer, o Eminente Procurador de Justiça Dr. José Cláudio Rodrigues Pimenta pugna pelo conhecimento e não provimento dos recursos.

Narra, em síntese, a denúncia, que no na data de 11 de agosto de 2024, no trecho entre a rodovia ES-248 e BR-259, em Colatina/ES, o denunciado RENATO DE JESUS, livre e consciente, transportava, sem autorização, arma de fogo com numeração raspada. Nas mesmas circunstâncias, o acusado TALISSON CAIK DE ASSIS PINTO dirigia o veículo automotor sem devida Habilitação ou Permissão Para Dirigir, gerando perigo de dano. Ao receberem ordem de parada dos policiais, TALISSON, que conduzia o veículo, acelerou e lançou o automóvel na direção dos militares, obrigando-os a se esquivar para não serem atropelados, empreendendo fuga em alta velocidade, realizando ultrapassagens em locais proibidos e "jogando" outros condutores para fora da via. Durante a perseguição, RENATO, que estava no banco do carona, lançou a arma de fogo no Rio Pancas.

Pois bem.

A defesa de Renato de Jesus se insurge unicamente contra a pena de multa aplicada, requerendo sua isenção ou, subsidiariamente, sua redução, sob a alegação de hipossuficiência econômica.

O apelante foi condenado a 108 (cento e oito) dias-multa, fixado o valor do dia-multa em 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Não obstante a relevância da situação econômica do réu, a pena de multa é uma sanção de natureza penal, de aplicação cominada e cogente no tipo penal do art. 16, § 1º, da Lei nº 10.826/2003, e não pode ser afastada sob o mero argumento de hipossuficiência.

O Código Penal, em seu art. 60, determina que o juiz deve observar a condição financeira do réu na fixação do valor do dia-multa, o que foi cumprido na sentença ao se fixar o dia-multa no mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo.

A alegação de impossibilidade de pagamento, para fins de declaração de inexigibilidade da multa penal, conforme o art. 60, §1º, do Código Penal, refere-se à absoluta incapacidade de pagar, e o momento processual adequado para a avaliação da real miserabilidade do condenado e a eventual impossibilidade de arcar com o encargo é a fase de execução penal.

Compete ao Juízo da Execução, inclusive, avaliar a possibilidade de parcelamento do valor, conforme o art. 50 do Código Penal, ou outras medidas de adequação da cobrança à realidade do apenado.

Sobre o tema, colaciono o seguinte julgado:

“
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA NÃO CONTESTADAS. RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS . INVIABILIDADE. DECOTE OU REDUÇÃO DA PENA DE MULTA EM RAZÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DO RÉU. INVIABILIDADE. CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA . COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Demonstrado que o acusado dedicava-se às atividades criminosas, incabível a concessão do privilégio previsto no § 4º do art . 33 da Lei 11.343/06. 2. A pena de multa, assim como a pena privativa de liberdade, constitui sanção estipulada pelo Legislador no preceito secundário do tipo penal, não podendo ser diminuída ou decotada da condenação em razão de hipossuficiência financeira . 3. Incabível a análise do pedido de concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, por se tratar de matéria afeta ao Juízo da Execução. 4. Recurso desprovido .(TJ-ES - APELAÇÃO CRIMINAL: 0000377-30.2023.8.08 .0013, Relator.: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO, 2ª Câmara Criminal)”

Dessa forma, a r. sentença deve ser mantida, porquanto a sanção pecuniária foi aplicada e individualizada no mínimo legal permitido, reservando-se a análise da hipossuficiência absoluta para a fase de execução, conforme entendimento pacificado por este Egrégio Tribunal de Justiça e pelos Tribunais Superiores.

O apelante TALISSON CAIK DE ASSIS PINTO, busca a alteração do regime inicial semiaberto para o regime aberto ou, subsidiariamente, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

A insurgência não merece prosperar. A sentença fixou o regime semiaberto em observância ao art. 33, §2º, do Código Penal, e à condição de reincidente do réu. De fato, a reincidência, que é circunstância legalmente comprovada nos autos, obsta a fixação do regime inicial aberto, ainda que a pena aplicada seja inferior a 4 (quatro) anos, conforme preconiza o art. 33, §2º, alínea "c", do Código Penal (STJ - AgRg no AgRg no AREsp: 2391999 MG 2023/0213908-6, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 12/12/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/12/2023).

Além disso, a manutenção do regime mais gravoso encontra amparo na gravidade concreta dos delitos praticados.

Ademais, diante das circunstâncias verifica-se um elevado grau de reprovabilidade e periculosidade, justificando o regime semiaberto, em conformidade com o que dispõe a Súmula 269 do STJ, que apenas
admite
o regime semiaberto ao reincidente condenado a pena igual ou inferior a 4 (quatro) anos se favoráveis as circunstâncias judiciais, o que se coaduna com a gravidade concreta dos fatos.

Quanto ao pedido subsidiário de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, a medida é inviável. O art. 44, II, do Código Penal, veda a concessão do benefício ao réu reincidente em crime doloso. Embora o §3º do mesmo artigo preveja uma exceção, a substituição, nesse caso, é uma faculdade do juiz e não se mostra socialmente recomendável.

A ousadia e o desprezo pela ordem legal e pela vida dos agentes públicos e de terceiros demonstram que a pena restritiva de direitos seria insuficiente para a adequada reprovação e prevenção dos crimes perpetrados.

A decisão de primeiro grau, ao negar a substituição com fundamento na reincidência do réu, agiu em estrita consonância com a lei e a jurisprudência pátria.

Ante o exposto e em consonância com a d. Procuradoria de Justiça, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.